Tribunal: TJES
Processo: 5016852-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016852-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: FRANCARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato, deferiu tutela de urgência para determinar que a instituição financeira (agravante) se abstenha de inscrever o nome do autor (agravado) em cadastros de proteção ao crédito e de cobrar penalidades de mora, bem como para que apresente a documentação referente ao contrato, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

2. O agravante alega a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória, por fragilidade das alegações autorais, e sustenta a desproporcionalidade da multa cominatória (astreintes), pleiteando a reforma da decisão com a revogação das medidas ou, subsidiariamente, a redução da multa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300, CPC) para a abstenção de negativação e exibição de documentos em ação revisional, bem como em aferir a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de astreintes (R$ 500,00 diários).

III. Razões de decidir

4. A concessão de tutela de urgência subordina-se à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). No caso, as medidas deferidas (abstenção de negativação, vedação de cobrança de encargos de mora e exibição documental) possuem caráter provisório e reversível.

5. Em sede de cognição sumária, o
periculum in mora
revela-se mais gravoso ao consumidor (agravado), que pode sofrer restrições de crédito, do que à instituição financeira (agravante), que poderá exercer plenamente seu direito de crédito, incluindo encargos e negativação, caso a demanda revisional seja julgada improcedente.

6. O valor das astreintes deve ser fixado de modo razoável e proporcional, considerando o poderio econômico do obrigado e a relevância do bem jurídico tutelado, visando inibir o descumprimento da ordem judicial sem causar enriquecimento sem causa. O montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) diários mostra-se adequado a essa finalidade, diante do grande poder econômico do agravante.

7. Embora a multa cominatória possa ser revista, revela-se prudente postergar a análise de eventual redução para momento posterior da demanda, a fim de não facultar ao devedor da obrigação a ponderação sobre os custos e benefícios do descumprimento da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

9. Tese de julgamento: "1. Em ações revisionais, demonstrada a probabilidade do direito e sendo o
periculum in mora
mais gravoso ao consumidor, é cabível a concessão de tutela de urgência (art. 300, CPC) para determinar a abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes, dada a reversibilidade da medida, que permite a cobrança futura pelo credor em caso de improcedência. 2. A fixação de astreintes deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, considerando o poder econômico do obrigado, sendo prudente manter o valor arbitrado na origem quando este se mostra adequado a inibir o descumprimento, postergando-se eventual reanálise de redução para o transcurso da demanda."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento n. 001199036599, Rel. Des. Telêmaco Antunes De Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 06/04/2021, p. 19/08/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em face da r. decisão de id. 67746319 dos autos originários, proferida pelo Douto Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES que, nos autos da ação revisional ajuizada em face dele por
FRANCARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o ora agravante se abstenha de inscrever o nome do agravado nos cadastros de proteção ao crédito e de cobrar-lhe penalidades de mora, bem como para que apresente a documentação atinente ao contrato em litígio, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada determinação.

Em suas razões recursais (id. 16339055), o agravante sustenta, em síntese, (i) a ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória, previstos no art. 300 do CPC, argumentando que as alegações do autor da ação originária são frágeis e desprovidas de prova inequívoca; (ii) a desproporcionalidade da multa cominatória fixada, pugnando pela sua revogação ou, subsidiariamente, redução.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer a reforma da decisão recorrida.

Proferi decisão indeferindo a tutela de urgência recursal (id. 16373938).

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5016852-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: FRANCARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em face da r. decisão de id. 67746319 dos autos originários, proferida pelo Douto Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES que, nos autos da ação revisional ajuizada em face dele por
FRANCARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o ora agravante se abstenha de inscrever o nome do agravado nos cadastros de proteção ao crédito e de cobrar-lhe penalidades de mora, bem como para que apresente a documentação atinente ao contrato em litígio, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada determinação.

Em suas razões recursais (id. 16339055), o agravante sustenta, em síntese, (i) a ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória, previstos no art. 300 do CPC, argumentando que as alegações do autor da ação originária são frágeis e desprovidas de prova inequívoca; (ii) a desproporcionalidade da multa cominatória fixada, pugnando pela sua revogação ou, subsidiariamente, redução.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer a reforma da decisão recorrida.

Pois bem.

De início, lembro que “
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 001199036599, Rel. Des. Telêmaco Antunes De Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 06/04/2021, p. 19/08/2021).

Firmada tal premissa, em análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, não vejo razão para a modificação da r. decisão recorrida.

As determinações contidas na decisão agravada — abstenção de negativação, vedação à cobrança de encargos de mora e ordem de exibição documental — possuem caráter provisório e reversível.

Caso, ao final da demanda originária, seja julgada improcedente a pretensão revisional do agravado, o agravante poderá exercer plenamente seu direito de crédito, promovendo a cobrança integral dos valores devidos, acrescidos dos encargos contratuais pertinentes, e realizando a devida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Além disso, o
periculum in mora
para o agravado se mostra muito mais gravoso do que para o agravante, já que este poderá retomar eventuais descontos em caso de improcedência da demanda.

Sobre o valor das

astreintes,
lembro que deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

No caso dos autos, diante do grande poder econômico do agravante e do bem jurídico protegido, entendo que o valor da multa fixada pelo juízo
a quo
- R$ 500,00 (quinhentos reais)
,
deve ser mantido, como forma de inibir o descumprimento da decisão, sem que, por outro lado, venha a causar enriquecimento sem causa por parte do agravado.

Ademais, muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, penso ser mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)